Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-71.2020.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001235-71.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Favorecimento pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDECIO MORAES - CPF: 655.676.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO GONCALVES SANTANA - CPF: 252.277.168-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY APARECIDO JOSE MORAES (APELADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), VALDECIO MORAES - CPF: 655.676.761-15 (APELADO), LIMOEL ESPINOZA - CPF: 018.876.051-26 (ASSISTENTE), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FURTO – ABSOLVIÇÃO – APELO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS – PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

As provas indiciárias, embora reveladoras de fortes indícios de autoria, isoladamente, não se prestam para subsidiar o édito condenatório, se ausentes, no contexto probatório dos autos, produzidos na fase judicial, elementos seguros a respeito da autoria delitiva atribuída ao acusado, conforme inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, sempre que persistir alguma dúvida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1001235-71.2020.8.11.0108, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah,
Wesley Aparecido José Moraes
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11343/2006, e artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo-o das acusações, consoante os termos da sentença anexada (Id. 90667525).

Irresignado, o
parquet
de origem interpôs recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 90667536), que seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado pela prática dos crimes tipificados
“no artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/13, no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 e no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei no 11.343/06 c.c. o artigo 69, do Código Penal” –
pois, sob sua ótica, das provas produzidas nos autos, não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria atribuída ao apelado
.

A defesa do apelado apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 90667539) rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação criminal. Acusação de furto e tráfico de drogas. Sentença absolutória. Irresignação do Ministério Público. Pretendida condenação. Improcedência. Prova que não tem o condão de individualizar, estreme de dúvidas, o autor do fato delituoso. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação. Prevalência do princípio in dubio pro reo. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. 94225464).

Em razão do possível erro material contido no pedido final do
parquet
, em suas razões recursais, determinei sua intimação para que fosse retificado o pedido. (Id. 99316481).

Em atendimento à determinação, o representante ministerial procedeu à devida retificação, postulando pela condenação de
Wesley Aparecido José Moraes
, como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer. (Id. 108423954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Wesley Aparecido José Moraes
foi denunciado e processado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11343/2006, e artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, pois, segundo narrado na inicial acusatória, por volta das 3h28min, do dia 3.10.2020
,
na Delegacia de Polícia Civil, localizada na avenida Paraná, n. 1.749, bairro Centro, no município de Tapurah, adquiriu e trouxe consigo, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, uma porção de cocaína em forma de pasta-base pesando 45,4g, uma porção de cocaína em forma de pasta-base, individualmente embalada em plástico pesando 1g, e um pé de
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida como maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, material que estava apreendido.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, a quantia de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), dinheiro que estava apreendido na Delegacia de Polícia de Tapurah.

Quanto ao enredo fático, o
parquet
narrou que:

“(...) após ser preso por força de um mandado de prisão, durante a madrugada, Wesley conseguiu fugir da cela arrombando o cadeado e, aproveitando-se da ausência de policiais no local, tomou para si uma porção grande não fracionada de pasta base pesando 45,4g; uma porção individual pequena de pasta base, pesando 1g ; um pé maconha plantado em um vaso; além de R$ 299,00 em dinheiro, bens que estavam apreendidos. Ato contínuo, o denunciado cortou o cadeado da porta da frente da Delegacia de Polícia, arrombou-a e evadiu-se do local. (...).”
(Id. 90667463, p. 2).

No entanto, após o deslinde processual, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender, em síntese, que:

“(...)
A instrução processual não conduz à prolação de édito condenatório, uma vez que não foi capaz de atestar ter sido o réu o autor do tráfico e do furto dos objetos narrados na denúncia.

Conforme se verifica dos depoimentos as testemunhas, que integram as fileiras policiais, estas não presenciaram os fatos, tampouco encontraram o denunciado em posse da res furtivae.

(...)

No local do fato haviam mais presos e, em que pese tenham sido revistados e as celas vasculhadas, não restou esclarecido se foi feita revista íntima nas presas do sexo feminino, tampouco que tenham eles sido submetidos ao exame toxicológico.

Sequer foram ouvidos na fase policial os outros custodiados que se encontravam na delegacia no dia dos fatos e que poderiam trazer luzes sobre a autoria delitiva e dinâmica dos eventos.

Com efeito, há dúvida razoável de que tenha sido o acusado o responsável por dar cabo dos objetos que estavam apreendidos, sejam eles drogas, dinheiro ou qualquer item.

Nesse contexto, tenho que a única prova constante nos autos, sobre a autoria seria testemunhal, mas nenhuma das testemunhas ouvidas disseram ter visto o acusado subtraindo os bens ou, de qualquer forma, em posse deles, o que poderia robustecer a tese acusatória.

Ocorre que as testemunhas ouvidas em juízo, como dito alhures, não infirmam a dúvida que deve militar em favor do acusado, não sendo apta a trazer aos autos a certeza quanto à autoria.

Friso: com o réu não foram encontrados os objetos subtraídos, tampouco há testemunha alguma que ateste ter o réu se apossados dos objetos desaparecidos. É fato que os objetos não foram localizados, mas o que se tem dos autos é presunção de que o acusado os tenha subtraído. Não há quem quer que seja que possa atestar tal situação.

De fato, a dinâmica dos acontecimentos induz à conclusão de que o réu poderia ter subtraído os objetos, mas a instrução processual penal não transmutou a possibilidade em certeza.

A verdade é que o simples fato de a delegacia de polícia estar desguarnecida, o que possibilitou a saída dos presos das celas, já é indicativo que não se pôde ter controle, tampouco ciência, do que exatamente ocorreu no momento da fuga ou quem efetivamente teria dado fim aos entorpecentes e ao numerário. Atribuir autoria ao denunciado é uma possibilidade e não uma certeza; trata-se de probabilidade não provada.

Do depoimento de nenhum dos policiais ouvidos em juízo se pode pinçar qualquer elemento que garanta, com segurança mediana, ter o réu subtraído os bens. Atente-se: nenhuma das testemunhas viu o desencadear das condutas narradas na exordial acusatória. A conclusão de que o réu subtraiu os bens baseia-se em dedução lógica, que até seria válida se não fossem as circunstâncias do caso concreto, quais sejam, completo abando do local em que o réu estava preso, multiplicidade de pessoas detidas e que ficaram desvigiadas na unidade policial (alguma delas com interesse direto no sumiço da droga), e captura do acusado sem a res futivae.

(...)

Conclui-se, portanto, que as provas colididas nos autos não são suficientes para a prolação de um édito condenatório. A autoria delitiva necessária para configuração do delito está manifestamente duvidosa, devendo se aplicar o vetusto, embora necessário, brocardo in dubio pro reo (...).”
(Id. 90667525).

O
parquet
apela a este sodalício, almejando a condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia, pois, sob sua ótica, além da materialidade delitiva, a autoria também ficou sobejamente comprovada, ante as provas produzidas na fase investigativa, devidamente corroboradas em Juízo.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, entendo que não ficaram comprovados, com segurança, os fatos narrados pelo representante ministerial, razão pela qual a sentença absolutória deve ser confirmada.

É certo que a materialidade encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id. 90666492, pp. 5-6) 72036493, pp. 5-7), relatório da autoridade policial (Id. 90666495) termo de apreensão (Id. 90667460, pp. 15-16), laudo preliminar de droga (Id. 90667465) e laudo pericial definitivo (Id.90667520).

Todavia, o mesmo não se pode dizer com relação à autoria delitiva.

Na fase inquisitorial, os policiais militares Limoel Espinoza e Erinaldo Paixão Lopes da Silva narraram tão somente que tomaram conhecimento acerca da fuga do apelado, que se encontrava na Delegacia de Polícia da cidade de Tapurah, e detalharam como se deram as diligências que culminaram com sua recaptura. (Id. 90667471, pp. 11-12 e 13-14).

Em relação à subtração das substâncias entorpecentes e do valor em dinheiro que teria sido subtraído da Delegacia, consta apenas a narrativa descrita no boletim de ocorrência, na qual o comunicante Anacleto Nunes Miranda, investigador de polícia civil, descreveu que ao retornar de uma ocorrência, percebeu que a porta da delegacia estava entreaberta, e, ao adentrar no local, encontrou alguns detentos soltos, os quais avisaram que
Wesley Aparecido José
, ora apelado, havia fugido, e que teria levado a droga e dinheiro que havia sido apreendido em outra ocorrência. (Id. 90667471, p. 37).

Percebe-se que até mesmo as provas indiciárias são deveras frágeis no que tange à realidade dos fatos e a autoria atribuída ao apelado.

Na fase judicial, igualmente, nada se produziu a contento, no sentido de possibilitar a conclusão de que o apelado foi o responsável por subtrair as substâncias entorpecentes e a quantia em dinheiro que estava na sede policial.

Em relação às provas judiciais, diga-se de passagem que nada acrescentam seguramente quanto à autoria delitiva, o magistrado singular bem analisou todas as declarações das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, por oportuno, reproduzo:

“O policial militar HELCKIER esclareceu ao Ministério Público que havia atuado na apreensão dos objetos que teriam sido – supostamente – subtraídos pelo acusado. Relatou que após registrarem a ocorrência conduziu os presos para a delegacia, juntamente com os objetos, sendo inclusive um vaso de planta e retornou ao patrulhamento. Durante a noite foi informado pelo investigador de plantão que um dos presos havia fugido. Diante disso chegou ao local e constatou que a porta da frente estava com sinais de arrombamento e as celas abertas. Verificaram que o acusado teria se evadido, o pé de “maconha” só as folhas foram subtraídas, ficou somente o talo e o vaso com a terra do cultivo, o dinheiro e o entorpecente sumiram naquela ocasião.

Segundo a testemunha era realmente de droga o que havia sido apreendido e que pela sua experiência policial constatou o cheiro é característico, tendo ainda os presos afirmado durante a prisão que se tratava de entorpecente. Ao ser questionado se teria participado da recaptura do acusado respondeu negativamente, porém disse ter tomado conhecimento posteriormente.

À defesa, a testemunha respondeu que a distância aproximada entre as cidades de Tapurah até Itanhangá é de 65km. Acredita que a pé não seria possível que um usuário percorresse o trajeto. Não soube informar se foi feito perícia no local. Que encaminhou 4 presos naquele dia, porém haviam mais pessoas no local, inclusive 2 menores. Na noite o depoente não transitou entre as cidades, mas repassou para a guarnição de lá. Diligenciou até a rodoviária, mas como não sabe precisar o horário da fuga o denunciado teria ganhado tempo aproximado de 1 hora.

Ao seu turno, a testemunha ERINALDO LOPES que havia recebido a informação que o denunciado havia sido preso e levado para Tapurah na noite anterior. Após tiveram a informação de que ele havia conseguido fugir indo para a residência de um tio dele na cidade de Itanhangá, contudo, não apareceu. Que tiveram a informação de que pudesse estar escondido no celeiro, e que o pai dele poderia estar vindo buscá-lo. Que poderia estar indo para Matupá/MT com um amigo. Diante disso uma guarnição teria ficado no posto de combustível obtendo êxito em encontrá-lo. Não soube informar como o denunciado fez o trajeto entre as cidades, mas acredita que deve ter sido por carona.
Que no momento da prisão não foi encontrada droga com ele.

LIMOEL ESPINOSA, que após a informação de que o denunciado havia fugido, obteve a informação de que ele possuía um parente na região tendo ficado monitorando a mata. Chegaram ouvir passos na mata, mas retornaram para a rua fazer rondas. Avistaram uma pessoa com as mesmas características atravessando a MT, mas que sumiu por se tratar de noite. Intensificaram as buscas naquele local tendo visualizado o denunciado perto do posto de combustível DS, ocasião em que o abordaram realizando a prisão. Não teve muito contato com os familiares, mas não souberam dar a informação se o denunciado passaria a noite naquele local. Receberam a informação que o denunciado fez trajeto de carona entre as duas cidades e que no momento da abordagem ele estava assustando, apreensivo, pois
teria consumido parte da droga que subtraiu.

À defesa, respondeu que o denunciado apresentava olhos vermelhos, estava agitado e estressado, com
características de ter consumido droga
. Que um usuário conseguiria se esconder da viatura, mesmo após ter feito o consumo de entorpecente.

ANACLETO NUNES DE MIRANDA, que no dia saiu pra jantar e quando voltou estava tudo arrombado. Que fizeram uma revista nos outros presos e não encontraram droga nem o dinheiro.
Os presos contaram
que o denunciado conseguiu pegar a chave, entraram na sala onde os policiais dormem e pegaram a chave.
Os demais presos afirmaram que o denunciado teria pegado a droga e o dinheiro.
Que já tiveram mais fugas, umas 3 ou quatro, porém no plantão do depoente é o primeiro. Diante da fuga foi para Itanhangá e acionou a PM. Acredita que tenha feito o percurso entre as cidades parte a pé parte de carona.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha RINALDO ATHILA.

O denunciado disse que não são verdadeiros os fatos.

Em seu interrogatório contou que foi preso no dia 30 e ficou até o dia 03, quando chegaram mais pessoas presas. Havia somente duas celas, uma para os presos do sexo masculino e outra para as do sexo feminino. Porém havia menores que ficaram no corredor, longe dos maiores. Afirmou que o policial Anacleto não trancou a porta onde estavam os menores quando ele saiu e porta estava só encostada. Então os menores tiveram acesso à delegacia tendo encontrado as chaves da cela e um alicate usado para romper o cadeado da porta principal. Diante disso teriam ido abrir as celas e encontraram as drogas, dinheiro e pé de “maconha”. Após encontrarem as drogas eles teriam usado e o pé de “maconha” o amassaram e jogaram fora as folhas. Que eles conseguiram romper o cadeado da porta principal, porém entraram e consenso de que não iriam fugir, contudo o denunciado resolveu fugir.

Sobre o dinheiro narrou que os valores teriam ficado em cima da mesa e que todos os demais presos usaram as drogas. Sobre como se evadiu disse ter ido pela estrada tendo caminhado por alguns quilômetros e encontrou carona mais adiante para que chegasse à casa do seu tio em Itanhangá. Que a polícia saiu por volta das 9 da noite e só retornou 2h da manhã. Se escondeu no mato, porém voltou para casa do seu tio para ligar para seu pai vir buscá-lo. Depois se escondeu no armazém, mas retornou a casa do seu tio tendo falado com seu pai, o qual pediu que o denunciado aguardasse no posto de combustível, contudo foi preso. Acredita que os policiais ficaram com raiva por ele ter fugido e por essa razão o incriminaram, pois estavam o procurando a dois dias. (Id. 90667525).

Segundo o
parquet,
a versão do apelado seria “estapafúrdia” e divorciada das demais provas produzidas.

É fato que o apelado fugiu da delegacia de polícia, bem como é incontroverso que as drogas e dinheiro relacionados na denúncia foram subtraídos da Delegacia de Polícia.

Entretanto, apesar dos esforços da representante ministerial de primeira instância – que calculou até o tempo necessário para que um indivíduo, à pé, andasse todo aquele trajeto, bem como a quantidade de porções individuais que aquela quantidade de droga bruta poderia gerar, ou até mesmo a incongruência das declarações do apelado o sentido de ser impossível “cheirar” pasta-base, diante do seu aspecto sólido, e da impossibilidade de fumar “planta” de maconha, devido seu estado
in natura
– o fato é que não há nada que indique concretamente a autoria do delito, dito como atribuída ao apelado.

O investigador de polícia Anacleto afirmou em Juízo que os “demais presos” teriam dito que o apelado foragiu levando a droga e o dinheiro.

É bem verdade que as declarações de policiais possuem a credibilidade necessária para a formação do juízo de inculpação. Todavia, o entendimento aqui não se aplica, pois a testemunha, investigador de polícia, isento de qualquer mácula, apenas reproduziu o que outros presos haviam lhe dito.

Não desmerecendo a credibilidade das declarações do agente estatal, mas o fato é que suas declarações repousam naquilo que ouviu de outros presos, ou seja, a fonte de suas declarações são duvidosas e não possuem a credibilidade necessária.

A meu ver, é evidente que nenhum dos demais presos que estavam no local assumiria qualquer responsabilidade pelo sumiço da droga e do dinheiro.

Ademais, não se pode perder de vista que, embora o apelado tenha sido preso no dia seguinte, nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em seu poder.

Assim, tem-se,
in casu
, duas hipóteses, a primeira, sustentada pela acusação – no sentido de que o apelado subtraiu a droga e o dinheiro que estava na delegacia – e a versão do próprio apelado, de que simplesmente foragiu da sede policial, sem nada subtrair.

Entretanto, a condenação não pode ser subsidiada em mera hipótese. Com efeito, não há comprovação segura a respeito da versão defensiva, pois, de fato, não há outros elementos de prova para corroborarem sua negativa. Ao mesmo tempo, a versão acusatória é, igualmente, consubstanciada em juízo de probabilidade e não de certeza.

Dessarte, compartilhando o entendimento do juiz monocrático, as provas judiciais não se revestiram daquela firmeza necessária para lastrear a perseguida condenação, de sorte que,
in casu
, deve ser dada primazia do princípio
in dubio pro reo,
o qual

vige sempre que persistir a dúvida.

Nesse passo, em atendimento ao disposto nos artigos 155 e 156, e artigo 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, a absolvição é a medida mais justa e acertada para o caso em espeque, diante do que ficou consignado na sentença absolutória.

Nesse sentido:

“(...) É insustentável sentença que condena a ré, se ao ser presa e revistada com ela não foi encontrada droga nem objetos ligados ao tráfico,
resultando a imputação de uma delação insegura feita por menor na Delegacia de Polícia sem a mínima credibilidade,
impondo-se a reforma do julgado para lhe propiciar a absolvição por falta de provas do crime. (...)”
(TJ/MT – Ap. Criminal no 31121/2012 – 1a CCrim. – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida – Julgado em 31.07.2012).

Por fim, indispensável acrescentar o entendimento exposto pelo douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, que, com muita propriedade, assim assinalou:

“Verifica-se, portanto, que os Policiais inquiridos em juízo não presenciaram os fatos, e os demais custodiados, que muito podiam esclarecer acerca do furto de entorpecentes atribuído ao acusado, não foram sequer arrolados para serem ouvidos pelo juízo.

É certo que as declarações prestadas pelos Policiais apresentam fortes indícios contra o apelado, principalmente levando em conta a lógica e a provável dinâmica dos fatos.

No entanto, salvo melhor entendimento, não fora produzida em juízo prova suficiente para condenar o apelado pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia, até mesmo porque, quando da recaptura do apelado, não foram encontrados quaisquer objetos que o ligassem aos crimes narrados na exordial acusatória.

Efetivamente, diante das circunstâncias, não se descarta a possibilidade de o apelado ter sido o autor dos fatos delituosos descritos na denúncia, mas a prova trazida aos autos não fornecesse a necessária certeza para autorizar um juízo de condenação.

Desse modo, se por um lado se apresenta possível e até provável a imputação atribuída ao apelado, por outro não se pode olvidar que o direito penal não opera com conjecturas e a probabilidade não equivale a certeza, de sorte que a única solução que se impõe, mesmo não descartando a possibilidade de o réu ser culpado, é o decreto absolutório.”
(Id. 94225464, pp. 4-5).

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se a sentença absolutória em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022